Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707267-29.2022.8.07.0005 RECORRENTE: RÔMULO DAMIÃO DE SOUSA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO INVIÁVEL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESROVIDO 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova. 2. No caso dos autos, o acusado foi até a casa da vítima para reatar o relacionamento. Diante da negativa da vítima, o acusado passou a agredi-la fisicamente, de forma violenta, com socos, tapas, puxão de cabelos e chutes. Encerrada a agressão, o acusado ameaçou a vítima de morte, dizendo que voltaria para matá-la, o que foi comprovado por testemunha presencial, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelas demais provas dos autos. 3. Inviável acolher a tese de atipicidade da conduta relacionada ao crime de ameaça, eis que, de acordo com a jurisprudência majoritária, esse crime é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave e se sente atemorizada, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso. 5. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que é imprescindível a perícia para se comprovar a materialidade do crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o laudo de exame de corpo de delito ser prescindível em caso de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime” (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020